Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704531-48.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREIA PORTELA DE AGUIAR RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. NATUREZA PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL OU DOS DIREITOS AQUISITIVOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE BUSCA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A dívida condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, que vincula o imóvel ao pagamento das taxas de condomínio, permitindo a penhora do próprio bem como garantia de cumprimento da obrigação. 3. A mera desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida não impede a penhora, uma vez que o princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, que visa assegurar a satisfação do crédito exequendo. 4. O fato de o imóvel estar vinculado à programa habitacional não impede a penhora dos direitos aquisitivos. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 805, 833, inciso I e § 1o, e 835, inciso XII, todos do Código de Processo Civil e 6o-A, §5o, inciso III e §6o, da Lei 11.977/2009, sustentando ser indevida a penhora de imóvel ou de direitos aquisitivos vinculados a programa habitacional, por se tratar de bem inalienável e impenhorável até a quitação. Argumenta que a constrição implica cessão indevida de direitos e contraria a função social da moradia e o interesse público. Defende, ainda, que o Tribunal local deixou de observar os princípios da proporcionalidade e menor onerosidade. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099 (ID 77207316). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 805, 833, inciso I e § 1o, e 835, inciso XII, todos do CPC e 6o-A, §5o, inciso III e §6o, da Lei 11.977/2009. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em apreço, o agravante pleiteia a penhora do próprio imóvel ao qual se referem as taxas condominiais inadimplidas pela executada, após restarem infrutíferas as diligências realizadas para localização de bens da devedora junto aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD (vide ID 220676230 do processo de origem), bem como frustrada a tentativa de acordo entre as partes, além do fato de que não houve a indicação de qualquer bem a penhora pela devedora após a sua citação. Ressalte-se que a execução já se arrasta por quase 2 (dois) anos, não tendo sido localizados outros bens capazes de saldar a dívida, fato que demonstra que não existirem outras formas menos gravosas de honrar o débito. (...) Vale ressaltar que não há óbice à penhora em razão de o valor dos direitos aquisitivos do imóvel serem muito superiores à dívida executada, haja vista que a diferença do valor poderá ser devolvida à executada, na forma do art. 907 do CPC". (ID 73833129). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia, mesmo nos casos de imóveis financiados que integrem programas habitacionais, para pagamento de débito condominial. Precedentes. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.178.869/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77207316. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021